Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0024249-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Defiro o pedido de sucessão processual do inventariante de Id 26077735, bem como o prazo de 60 dias para análise da adesão ao referido acordo coletivo. Anote-se. Intime-se. Findo o prazo, venham os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2021 19:28:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator